Tribunal: TJDFT
Processo: 0748915-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de cobrança embasada em dívida de dois cartões de crédito de titularidade do réu, na qual ele, na contestação, requereu a concessão da tutela provisória de urgência para determinar ao Banco-autor a suspensão dos efeitos da mora e a abstenção de inscrição do seu nome em cadastros de restrição de crédito ou, se já efetuada, a sua exclusão.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar (i) a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, uma vez que as questões alusivas à falta de transparência, à abusividade e à ilegalidade nas cláusulas contratuais exige a cognição exauriente no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantida a r. decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do réu desprovido. Agravo interno prejudicado.